Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732840-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, SERGIO AVELINO DA SILVA, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP AGRAVADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator